Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-86.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019626-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (APELANTE), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA (DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL – DEVEDORA QUE SE DECLARA “SOLTEIRA” – INVIABILIDADE DE NULIDADE SOB PENA DE BENEFÍCIO DE

PRÓPRIA TORPEZA – PROVÁVEL CIÊNCIA DA DECLARAÇÃO INVERÍDICA POR PARTE DO CONVIVENTE – AUSÊNCIA DE BOA FÉ CONTRATUAL DOS DEVEDORES – EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – IMÓVEL LIVREMENTE DADO EM GARANTIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não se mostra admissível acatar a tese de nulidade de negócio firmado envolvendo cláusula de alienação fiduciária de bem, em razão de declaração inverídica de estado civil, mormente quando a própria declarante e seu convivente tentam se beneficiar de tal torpeza, com forte intuito de afronta ao princípio da boa-fé contratual.

“(...) Não se pode conferir nulidade de negócio decorrente de vício praticado pela própria parte, visto que contra a boa-fé das relações jurídicas. Ao se declarar solteiro na celebração de contrato e respectiva oferta de bem à garantia fiduciária, não pode depois alegar a existência de união estável para se beneficiar de “nulidade” e de institutos que salvaguardam a família, em especial quando demonstrado nos autos que a convivente também se declara solteira em outros atos, não evidenciando a boa-fé de ambos”. (N.U 1003645-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“(...) Nos termos do artigo 1.419 do Código Civil, nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Assim, tem-se que é possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária em título executivo, ainda que alienado posteriormente a pessoa estranha ao feito, dada a oponibilidade da garantia a terceiros. (...)” (N.U 1005505-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível, interposto por
NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – Numeração Única: 1019626-86.2017.8.11.0041), ajuizada em desfavor de
BANCO INTERMEDIUM S/A
e
CONDENOU

o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a revogação da tutela de urgência concedida.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel, com pedido de liminar inaudita altera pars aforada pelo autor-recorrente em face do réu/recorrido, em que se buscou: (i) o reconhecimento da união estável entre o autor e Ana Lucia de Morais; e (ii) a declaração de nulidade da cláusula de alienação fiduciária sobre coisa imóvel, seja pela ausência de seu assentimento, seja por se tratar de bem de família, isto é, impenhorável e indivisível”.

Aduz que “(...) a partir da leitura dos fundamentos da sentença, que restou reconhecida a união estável e a copropriedade do imóvel, pertencente ao casal. (...) Não obstante, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, por entender que: (i) o recorrente omitiu seu nome do registro do imóvel, com a intenção de lesar credorese por esse motivo não poderá resguardar sua meação; e, (ii) restou caracterizada a renúncia à impenhorabilidade no momento em que o imóvel foi ofertado em garantia (...)”.

Argumenta que não foi informado, não participou de formalização e não autorizou o negócio envolvendo o imóvel, em que reside com sua família, razão por que a garantia deve ser anulada.

Frisa acerca da legitimidade ativa do recorrente ante a comprovação de convivência em união estável com Ana Lúcia de Morais e da copropriedade do imóvel, e defende que detém a legitimidade para defesa de sua meação em relação ao patrimônio formado na constância da união estável.

Afirma que “(...) dentre os bens que compõe o acervo patrimonial do casal, há o bem de família, ou seja, a casa onde vivem o casal e seus filhos, situada na Rua dos Cambarás, 182, Condomínio Alphaville 1, bairro Jardim Itália, em Cuiabá-MT, CEP 78.061-322, que é o mesmo imóvel que se encontra onerado à instituição financeira, ora recorrida”.

Sustenta que deve ser considerada nula a garantia do negócio firmado (contrato de mútuo) entre a mulher do recorrente e a instituição recorrida, por meio do qual foi dado em garantia (alienação fiduciária) o imóvel de morada do casal, bem como este que também pertence ao recorrente.

Salienta que o mútuo foi tomado em 25/02/2015, sendo apostas apenas as assinaturas da devedora fiduciária e da instituição recorrida.

Ressalta que a sentença merece reforma pois não foi observado o direito à meação, bem como a impenhorabilidade e indivisibilidade do imóvel, em razão de ser ele bem de família.

Requer o provimento do recurso, para, confirmando-se a existência de união estável mantida pelo recorrente e o seu direito à meação, seja declarada absolutamente nula a cláusula que instituiu a alienação fiduciária sobre o imóvel em tela, seja porque o recorrente não manifestou autorização preconizada no artigo 1.647, I, do Código Civil (outorga marital), seja por se tratar o bem em discussão como bem de família, portanto, impenhorável e indivisível.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela intimação do Apelante para complementar o preparo recursal, sob pena de deserção. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – Numeração Única: 1019626-86.2017.8.11.0041), ajuizada por
NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO
em desfavor de
BANCO INTERMEDIUM S/A,

JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão e
CONDENOU

o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a revogação da tutela de urgência concedida.

No tocante ao pedido de complementação das custas efetivamente recolhidas, uma vez que elas não refletem o real valor da causa, salientando-se que, inclusive, no Juízo monocrático houve o recolhimento com base em R$ 1.039.603,98, não merece guarida, uma vez que o recurso de apelação cível tem valor fixo.

Feito esse apontamento, tem-se que é indiscutível a existência de união estável e direito de meação, desde que haja a comprovação de que o bem em questão tenha sido adquirido na constância da união estável.

Todavia, tais premissas, a meu viso, não possuem o condão de determinar a nulidade de cláusula contratual de alienação fiduciária do bem – imóvel -

porque ficou muito claramente disposto que a Sra. ANA LÚCIA se declarou solteira, de modo que se mostra completamente injusta a tese de nulidade, uma vez que a instituição financeira não teria a menor condição de prever a união estável, e também não deve suportar por declaração inverídica da contratante.

Nesse viés, também não se mostra plausível acatar a tese de que o Apelante não tinha ciência da operação realizada. Fazer tal interpretação certamente caracteriza aval à torpeza e à boa fé contratual.

Em sendo assim, não há como reprimir a sentença que declarou a inviabilidade de declaração de nulidade da cláusula de alienação fiduciária, mostrando-se frágeis as alegações de ausência de outorga marital, primeiro porque a companheira (convivente) declarou-se solteira; segundo porque é improvável que o companheiro, ora Apelante não tenha conhecimento do fato, e terceiro porque a instituição financeira não pode ser prejudicada por má-fé praticada em seu desfavor, sendo que ele agiu corretamente, e de acordo com a boa-fé contratual.

A propósito, colaciono julgado desta mesma Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LEILÃO DE IMÓVEL – PROPRIETÁRIO QUE SE DECLARA SOLTEIRO – COMPANHEIRA ARGUI NULIDADE – NÃO SE EVIDENCIA VÍCIO PARA O QUAL A PARTE COLABOROU COM A PRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode conferir nulidade de negócio decorrente de vício praticado pela própria parte, visto que contra a boa-fé das relações jurídicas. Ao se declarar solteiro na celebração de contrato e respectiva oferta de bem à garantia fiduciária, não pode depois alegar a existência de união estável para se beneficiar de “nulidade” e de institutos que salvaguardam a família, em especial quando demonstrado nos autos que a convivente também se declara solteira em outros atos, não evidenciando a boa-fé de ambos”. (N.U 1003645-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

Também não deve ser acolhido o argumento de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família.

Ora, o bem foi oferecido como garantia do negócio, de modo que não se pode falar em impenhorabilidade, devendo prevalecer o “pacta sunt servanda”.

A esse respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DOS MBARGANTES - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

(N.U 1000250-03.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA EM DATA ANTERIOR AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO COM MEMBRO DA FAMÍLIA– POSSIBILIDADE DE PENHORA PELO CREDOR HIPOTECÁRIO – GARANTIA REGISTRADA NA MATRÍCULA – DIREITO REAL OPONÍVEL A TERCEIROS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 1.419 do Código Civil, nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Assim, tem-se que é possível a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária em título executivo, ainda que alienado posteriormente a pessoa estranha ao feito, dada a oponibilidade da garantia a terceiros.

Na hipótese, constata-se que o imóvel de propriedade dos Agravados foi dado em garantia hipotecária em favor da Recorrente em data anterior à averbação de alienação fiduciária em prol de Ronaldo Krohling, razão pela qual deve ser deferida a penhora do imóvel matriculado sob o n.º 19.415, ante a oponibilidade da garantia hipotecária a terceiros.” (N.U 1005505-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Com esses apontamentos, mantem-se a sentença recorrida, cujo trecho transcrevo:

“(...) Com relação ao direito pretendido, não obstante a declaração de união estável lavrada no ano de 2007, bem assim as declarações constantes nos autos de que a construção do bem residencial foi feita pelo casal, conforme a cópia da matrícula 108.546 – 6º Serviço Notarial da Capital, quanto ao imóvel objeto desta ação (Id. 8259322), aos 14 de setembro de 2012 foi registrada a propriedade do imóvel apenas em nome de ANA LÚCIA DE MORAIS, constando em sua qualificação “solteira conforme declarou”.

Do mesmo modo, na data de 25 de fevereiro de 2015, ao firmar com o requerido a Cédula de Crédito Bancário n.º 201503440 no expressivo valor liberado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mediante o pagamento de 60 parcelas mensais de R$ 25.060,73 – Id. 9912822, Ana Lucia Morais se declarou SOLTEIRA e deu em garantia contratual, com gravame de alienação fiduciária, o bem imóvel matriculado sob o n.º 108.546 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital.

Assim sendo, na data de 02 de março de 2015, foi registrado no R-04- 108.546 (Id. 8259322 – Pág. 2 e 3) o gravame de alienação fiduciária sobre o bem, quanto a Cédula de Crédito Bancário nº 201503440, na qual novamente consta a qualificação de Ana Lúcia de Morais como sendo solteira.

Inconteste a disposição legal acerca da necessidade de autorização do companheiro para alienação de bens imóveis adquiridos no decorrer da união estável, já que há muito se tem admitido ao instituto o mesmo tratamento conferido às pessoas casadas.

No caso dos autos, no entanto, se faz necessário sopesar as peculiaridades apresentadas, pois embora haja elementos que evidenciam a existência da união estável há muitos anos, quando do registro do imóvel no ano de 2012 o casal olvidou registrar a declaração de união estável datada de 2007.

Do mesmo modo, ao firmar o contrato de empréstimo com o Banco ora réu, na vultosa quantia de um milhão de reais, Ana Lúcia voltou a afirmar ser solteira e não há como extrair dos autos que a instituição financeira soubesse dessa condição.

(...)

Das declarações prestadas por Ana Lucia de Morais, mostra-se inconteste a inequívoca ciência do autor a respeito do contrato firmado, já que esta informou que o valor de um milhão de reais foi entregue em suas mãos e que este o empregou na empresa do casal.

A assertiva da depoente de que não tinha conhecimento de que o seu imóvel residencial foi utilizado como garantia deste negócio não possui relevância, já que, além de não ser parte na ação, este argumento não exime quem assim procede – “assinar sem ler” - da responsabilidade decorrente de seu ato, pois tacitamente confere ao credor poderes para preenchê-lo, tornando-se responsável pelas consequências advindas do ato, restando, pois, caracterizada a Teoria do Mandato, com a ciente outorga de mandato tácito.

(...)

Do mesmo modo, não possui ressonância a mera afirmação de que o representante da instituição financeira, Sr. Fernando, tinha conhecimento do estado civil do casal, pois apesar de alegar que este era próximo e frequentava a sua residência, sequer soube precisar o nome completo do preposto ou o seu endereço.

Não se pode desconsiderar, principalmente, que Ana Lucia de Morais prestou informação inverídica, em reiteradas oportunidades, quanto ao seu estado civil, e do mesmo modo mostra-se inequívoca a ciência do autor quanto ao contrato que por esta ação pretende declarar a nulidade, revelando a manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos.

Acolher a pretensão posta na inicial, de declaração da ineficácia total da garantia, acarreta em beneficiar o casal por sua própria torpeza.

(...)

Não há o que se discutir acerca da boa-fé como sendo elemento essencial de existência e validade de todo e qualquer contrato, que exige confiança, princípio imanente a todo o direito.

(...) O princípio em comento tem uma função criadora ao trazer ao contrato deveres anexos como lealdade ao informar, dever de cooperação, também tem função limitadora, na medida em que não mais permite a busca de vantagem excessiva, como se vislumbra no caso em exame.

Considerando que ao tempo da realização do contrato de compra e venda, a alienante Ana Lucia de Morais deliberadamente declarou ser solteira no registro do imóvel e também no contrato firmado, deve prevalecer a boa-fé do Banco e a manutenção do negócio jurídico.

(...)

Embora a declaração de solteira tenha sido feita apenas por Ana Lucia de Morais, mostra-se inconteste por seu depoimento a ciência do autor quanto ao contrato levado a efeito, tanto que o valor auferido com a contratação, que não é demais novamente destacar, na expressiva quantia de um milhão de reais, foi por este utilizado nos negócios do casal.

A míngua da discussão acerca da prática do ato por sua companheira e não pelo requerente, o acolhimento da pretensão firmada pelo autor foge aos princípios da boa-fé norteadores das relações contratuais, ante o manifesto escopo, nascido da omissão do seu nome no registro do imóvel que agora afirma ser do casal, demonstra desde o nascedouro a intenção de lesar credores, de modo que não há ensejo à tese de resguardo de sua meação.

No mais, destaco que não possui guarida a tese de que o imóvel objeto de discussão nesta ação é protegido pelo instituto do bem de família, visto que, como bem destacado nos autos, trata-se de imóvel ofertado em cédula de crédito com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrada na matrícula do imóvel, caracterizando a renúncia concernente quanto a aludida proteção, na forma da disposição expressa do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90:

“Art. 3º: A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V – para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.”

(...)

Ao se ter em vista que houve o livre oferecimento do bem à constituição do gravame hipotecário, não se fala em impenhorabilidade, notadamente no caso em baila, no qual a boa-fé na concretização do negócio não se mostrou sobejamente aclarada.

(...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO em face de BANCO INTERMEDIUM S/A, e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a revogação da tutela de urgência concedida”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária para 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021